Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. MUTUÁRIA. CORRENTISTA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. OBJETO DE REPACTUAÇÃO. DESCONTOS. INOBSERVÂNCIA À RENEGOCIAÇÃO. RETENÇÃO INTEGRAL DOS SALÁRIOS DA MUTUÁRIA. DECOTES DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. INCIDÊNCIA EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO ORIUNDA DA MUTUÁRIA. CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFIRMAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. RENEGOCIAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FOMENTADOS E COBRANÇAS ABUSIVAS EM INOBSERVÂNCIA DA NOVA AVENÇA FIRMADA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS. ENCARGO DA PARTE RÉ. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MANIFESTAÇÃO AUTORIZATIVA PELA CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE COLAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUSBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS REPACTUADOS, MAS AINDA NÃO QUITADOS. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. DESCONTOS E RETENÇÃO DE SALÁRIO SEM BASE CONTRATUAL (CC, ARTS. 186 E 927). RESPONSABILIDADE CIVIL. DESEQUILÍBRIO DA ECONOMIA DOMÉSTICA DA MUTUÁRIA. RETENÇÃO SUBSTANCIAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS DA MUTUÁRIA POR MESES. COMPROMETIMENTO DO SUA SUBSISTÊNCIA E DO SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MENSURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento da mutuária, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência da correntista tomadora do empréstimo.
2. Em consonância ao entendimento versado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085, a autorização expressa emanada da mutuária e a conseguinte mantença de sua anuência, são requisitos imprescindíveis à legitimação da realização, pela instituição bancária mutuante, das cobranças alusivas aos mútuos que fomentara mediante decotes implantados diretamente na conta bancária titularizada pela contratante, mormente quando esses decotes são volvidos à amortização de valores em atraso e findam por comprometer a integralidade da verba salarial auferida pela correntista.
3. Apreendido que, a par de os descontos realizados pelo banco mutuante não guardarem conformidade com os parâmetros assimiláveis e admissíveis – pois devem aliar a certeza do adimplemento do contratado com a capacidade de endividamento da mutuária e preservação da sua dignidade –, não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto de comprovar que a conduta que empreendera visando auferir o que lhe é devido estava respaldada em manifestação de cunho autorizativo oriunda da mutuária retratadas em instrumentos contatuais, os atos que empreendera com aquele formato restam desguarnecidos de legitimidade, traduzindo conduta abusiva e, portanto, ilícita, devendo ser reprimida com coibição, inclusive, de manutenção dos desconstos indevidamente realizados (CPC, art. 373, I e II).
4. A conduta do banco que, como forma de realização de obrigações originadas de operações de crédito fomentadas à correntista, retém de forma reiterada a totalidade do salário por ela auferido, inclusive em inobservância à repactuação que entabularam, é inexoravelmente abusiva e deve ser reprimida, não ensejando, contudo, a restituição de qualquer importe, pois, além de os descontos não excederem a dívida renegociada, de modo que elidida a má-fé da instituição financeira, o débito contratual permanece parcialmente intacto, porquanto em aberto saldo devedor, obstando a caracterização de cobrança ou retenção desprovida de gênese subjacente.
5. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros contratuais por ter alcançado a integralidade da verba salarial creditada na conta corrente da mutuária e inobservado os termos da repactuação havida entre os contratantes, restando, ademais, débito em aberto, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação da obrigada com a restituição de valores revestidos de origem subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional.
6. O desconto integral e reiterado do salário auferido pela correntista sem lastro contratual e legal, provocando instabilidade na administração da sua economia pessoal, vulnerando sua intangibilidade jurídica, atingindo sua tranquilidade, sujeitando-a a desassossego e a transtornos, e colocando em risco a manutenção da sua subsistência e do sustento de sua família, qualifica-se como fato gerador de danos morais, porquanto ofendida a sua dignidade, a sua autoestima e o seu conceito, legitimando a outorga em seu favor de compensação pecuniária destinada a compensá-la pela incidência do banco em abuso e, consecutivamente, em ofensa aos direitos da sua personalidade, haja vista que transmuda-se a conduta do ofensor em ato ilícito (CC, arts. 186, 188 e 927).
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à lesada, ensejando a preservação da verba indenizatória originalmente arbitrada se afinada com esses parâmetros.
8. O desprovimento do apelo implica a majoração ou a fixação de honorários advocatícios, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
9. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelo patrono da parte adversa.
10. A alforria da parte recorrente que sai vencida no grau recursal do pagamento de honorários de sucumbência recursal por não ter sido alcançada por cominação sucumbencial antecedente, à guisa de prestigiar a literalidade do § 11 do artigo 85 do CPC, enseja a germinação de situação de tratamento desigualitário, desqualificando o princípio que resguarda paridade de tratamento aos litigantes e a própria gênese da verba de sucumbência recursal, que é prestigiar e remunerar os trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo patrono da parte adversa.
11. Condenar-se apenas o vencido originalmente, mediante majoração da verba que já lhe está carreada, não dispensando o mesmo tratamento à parte que, conquanto sagrando-se vencedora no grau jurisdicional antecedente, saí vencida no recurso, vulnera o princípio da isonomia e, por conseguinte, o devido processo legal, por implicar dispensa de tratamento desigual entre os litigantes, devendo a previsão legal, portanto, ser objeto de interpretação sistemática de molde justamente a se conferir concretude ao princípio da igualdade de tratamento, que alcança não somente a aplicação do direito material, mas a asseguração de paridade de tratamento no tocante ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais (CPC, arts. 7o e 85, § 11).
12. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Unânime.